Tribunal: TJDFT
Processo: 0725801-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725801-65.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALUISIO DE GAYOSO RIBEIRO RECORRIDO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. ACP No 2009.01.1.042361-6. VIOLAÇÃO A DIREITO DE INFORMAÇÃO QUE DEU ENSEJO À CONDENAÇÃO INSUBSISTENTE NA DATA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Somente os consumidores lesados pela publicidade enganosa quanto à destinação comercial do empreendimento veiculado pela executada ostentam direito à reparação por danos morais decorrente do julgamento da APC no 2009.01.1.042361-6. 2. Se o negócio jurídico celebrado entre as partes é superveniente à cessação da publicidade enganosa, tendo, ao invés, o agravado sido cientificado expressamente a respeito da destinação comercial do imóvel, não ostenta legitimidade para executar a referida sentença coletiva. 3. Agravo de instrumento provido. A parte recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, e 502, ambos do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, e 81, parágrafo único, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ocorrência de violação à coisa julgada e aos limites da ação coletiva, ao argumento de que a indenização por dano moral coletivo não exclui a indenização individual, que é passível de ser executada de forma autônoma por cada consumidor adquirente do imóvel, razão pela qual seria incabível a extinção do cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa a insurgente; b) artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, asseverando ser indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em agravo de instrumento, porquanto ausente fixação prévia de verba honorária pela instância a quo e pedido expresso; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §11, 485, inciso VI, e 502, todos do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, e 81, parágrafo único, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e em relação ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no que tange ao indicado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil e ao suscitado dissenso pretoriano. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprioTribunalde origem atrai a incidência do óbice da Súmula13do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024